Tribunal: TJSP
Processo: 1000332-03.2022.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA – Ação de cobrança de serviços de construção – Procedência do pedido – Improcedência de reconvenção – Apelação do réu/reconvinte, em que se afasta questão preliminar que invoca cerceamento de defesa – Prova oral que se mostra desnecessária, ante a suficiência do conjunto probatório documental, notadamente o cronograma de execução e pagamento sobre o serviço contratado

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA – Ação de cobrança de serviços de construção – Procedência do pedido – Improcedência de reconvenção – Apelação do réu/reconvinte, em que se afasta questão preliminar que invoca cerceamento de defesa – Prova oral que se mostra desnecessária, ante a suficiência do conjunto probatório documental, notadamente o cronograma de execução e pagamento sobre o serviço contratado – Documento elaborado por engenheiro de confiança eleito por ambas as partes e cujo laudo técnico não foi impugnado de forma séria e fundamentada – Magistrado destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir provas protelatórias ou impertinentes – Alegação de má qualidade dos serviços que não está demonstrada – Questionamentos do réu superficiais e sem indicação precisa de defeito – Engenheiro contratado que não apontou nada a este respeito – Fotos que não comprovam má qualidade dos serviços já realizados e aprovados – Culpa pelo inadimplemento contratual atribuída ao réu, que interrompeu os serviços sem efetuar o pagamento integral do preço – Valores devidos pelos serviços aprovados e multa contratual corretamente aplicados, conforme as cláusulas do contrato e prova dos autos – Sentença mantida – Recurso improvido.